Tribunal: TCU
Processo: 022.973/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900552024, modalidade Pregão e Uasg 929472 (Objeto: Aquisição de bancos, armários e nichos para vestiário, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do Edital )

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90055/2024, sob a responsabilidade de Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com valor estimado de R$ 797.657,45, cujo objeto é a aquisição de bancos, armários e nichos para vestiário. Considerando que o certame em análise é regido pelo Regulamento próprio da entidade (Regulamento de Aquisições e Contratos do Comitê Paralímpico Brasileiro-RAC/CPB) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras do Governo Federal; Considerando que o denunciante alega, em suma: i) a apresentação e aceitação de declaração falsa, e ii) intervalo mínimo de lances que inviabilizou a competição; Considerando que o denunciante solicitou que fosse concedida medida cautelar, argumentando que a contratação realizada não foi capaz de selecionar a proposta mais vantajosa, já que a empresa contratada se utilizou, indevidamente, da condição de ME/EPP; Considerando que, quanto à dissonância identificada entre o faturamento bruto e os limites para que a empresa fosse considerada como EPP, o CPB se limita a afirmar que não é de sua competência averiguar e promover atualizações quanto ao enquadramento/desenquadramento da empresa; Considerando como razoável a atuação da comissão de licitação, uma vez que a situação cadastral da empresa perante os órgãos oficiais revela que ela se enquadraria na condição de EPP, razão pela qual não seria cabível exigir que o CPB afastasse, de ofício, esse enquadramento; Considerando, entretanto, que a documentação contábil apresentada se configura como evidência suficiente para comprovar que a empresa vencedora do certame não preencheria os requisitos para ser enquadrada como EPP, de forma que procedente as alegações relativas à essa irregularidade, o que resulta na realização da audiência da referida licitante, vez que foi beneficiada de forma indevida; Considerando que o intervalo mínimo entre lances é aplicável ao valor global dos itens, de modo que os elementos constantes dos autos foram capazes de afastar a hipótese de ocorrência da irregularidade em apreço, razão pela qual se considera improcedente a denúncia quanto ao referido item; Considerando que estão configurados os pressupostos do perigo da demora reverso e está afastado o pressuposto do perigo da demora, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 29-30). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) promover as providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.973/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. realizar, nos termos do art. 250, IV, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, § 1o, da Resolução TCU 360/2023, a audiência da sociedade empresária Impaktto Comércio de Plásticos Ltda., para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre o seguinte ponto relativos ao Pregão 90055/2024, alertando-a de que, caso as justificativas apresentadas não sejam acolhidas, este Tribunal poderá declarar a inidoneidade da empresa para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 1.7.1.1. apresentação de declaração materialmente falsa quanto ao seu enquadramento como empresa de pequeno porte, tendo em vista que o faturamento bruto dos exercícios de 2022 e 2023 superam o limite estipulado em legislação específica, o que implicou na obtenção de benefícios indevidos no âmbito do certame em apreço, sobretudo no que diz respeito à ausência da identificação da ocorrência de empate ficto, ensejando, portanto, desrespeito aos arts. 3o, inciso II, 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, ao art. 4o da Lei 14.133/2021 e ao art. 5o do Decreto 8.538/2015; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 29) ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao denunciante, para ciência; 1.7.3. encaminhar cópia deste acórdão e das peças 16 e 29 destes autos à Impaktto Comércio de Plásticos Ltda., com vistas a embasar as respostas à audiência; e 1.7.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.